Tribunal: TJSP
Processo: 0042980-79.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0042980-79.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DANIEL JOSE
DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0042980-79.2018.8.26.0050 -Voto no
2
COMARCA: FORO BARRA FUNDA SÃO PAULO
APELANTE: DANIEL JOSÉ DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N° 48.175
A r. sentença de fls. 232 a 245, cujo relatório se adota,
condenou Daniel José dos Santos, qualificado nos autos, à pena de sete anos de
reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de quinhentos e dez dias-multa, no
valor unitário mínimo, por infração ao artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, e ao
artigo 333, “caput”, c. c. o artigo 69, ambos do Código Penal.
Inconformado, requer a reforma da r. sentença
condenatória e sua consequente absolvição, por insuficiência de provas, em relação
a ambos os delitos; alternativamente, pleiteia o reconhecimento da causa de
diminuição de pena, de que trata o artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 e a fixação de
regime semiaberto (fls. 281 a 292).
O recurso foi regularmente processado, tendo a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo desprovimento do apelo (fls. 323 a 334).
É o relatório.
A materialidade dos delitos está comprovada pelo
boletim de ocorrência de fls. 09 a 11, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 12 a
13, pelo laudo de constatação de fls. 16 a 18, pelo laudo de exame químico-
toxicológico de fls. 165 a 167, bem como pela prova oral coligida.
Por seu turno, a autoria é igualmente certa e induvidosa.
De fato. Interrogado, em Juízo, o recorrente negou os
fatos narrados na inicial acusatória, informando que estava no local dos fatos,
aguardando a sua namorada, quando foi abordado por policiais em um carro
vermelho que não era viatura, tendo sido questionado sobre o tráfico de drogas no
local, ao que respondeu que nada sabia, momento em que os policiais encontraram,
nas proximidades, uma mochila com drogas, que não lhe pertencia; afirmou que foi
conduzido até a sua residência, onde os policiais encontraram um cigarro de
maconha e um pouco de dinheiro; negou o tráfico e qualquer tipo de relação com a
droga que estava na mochila apreendida, negando, ainda, que tivesse oferecido
qualquer vantagem aos policiais, para evitar a sua prisão; alegou que o dinheiro
apreendido em sua casa, era fruto de seu trabalho (áudio e vídeo de fl. 220 - SAJ).
Mas em que pese a negativa apresentada, a prova
coligida aos autos não deixa dúvidas acerca da responsabilidade penal do apelante.
“Com efeito, o Policial Militar Sidnei Roberto Santana
Alves reconhecendo o réu em audiência. Disse que havia disque-denúncia que no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0042980-79.2018.8.26.0050 -Voto no
3
prédio tinha tráfico de drogas. O acusado estava com uma pochete com drogas e
dinheiro. Há vários prédios no local, ele estava no estacionamento. A denúncia tinha
descrição, o réu estava atrás de um carro, com a pochete onde havia as drogas e
dinheiro. Ele disse que estava vendendo drogas, e ofereceu dinheiro para que não o
prendessem. Pediram apoio, a irmã o deixou entrar, ele falou para a irmã dele onde
estaria o dinheiro para a equipe policial. Não o conhecia antes dos fatos. Acha que o
acusado ofereceu cerca de R$110,00 ou R$120,00 para não prendê-lo.
Suas palavras foram ratificadas pelas de seu colega de
farda, o Policial Militar Fábio da Silva Alves”, bem discorre a ilustrada
Procuradoria Geral de Justiça, em lúcido parecer (fl. 325).
E não há motivo para desmerecer o depoimento das
referidas testemunhas, já que, como agentes estatais, gozam da presunção de
legitimidade. Dessa forma, até prova cabal em contrário, no caso, não produzida,
deve-se ter por certo que falaram a verdade, quando ouvidos em Juízo. Nesse
sentido aponta a jurisprudência (RJDTACRIM 18/90; STF RTJ 68/64, etc).
Ora, a natureza e a variedade das drogas apreendidas (02
invólucros plásticos de maconha, pesando 11,2g e 110 invólucros plásticos de
cocaína, pesando 68,8g), a forma como estavam dispostas (fracionadas em pequenas
porções e prontas para a distribuição), a apreensão de dinheiro, o local onde se
deram os fatos, tido como ponto do tráfico, a postura do recorrente, que ofereceu
vantagem indevida aos milicianos para evitar a sua prisão em flagrante, bem como
as inequívocas circunstâncias desta apreensão, levam à inexorável conclusão de que
o recorrente realmente trazia consigo e transportava as drogas apreendidas, para
entregá-las ao consumo de terceiros.
Ademais, consoante se tem decidido, “Para que haja o
tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria
proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2o, da Lei no 11.343/06,
'contrario sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que
essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da
substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação
criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do
agente” (RT 584/347).
Da mesma forma, tem-se que a corrupção ativa também
restou devidamente configurada, uma vez que o recorrente, segundo revela a prova
produzida, ofereceu aos agentes policiais, a quantia de R$ 110,00 em dinheiro, em
troca da sua liberação, não havendo falar-se em dúvidas ou em insuficiência de
provas.
Logo, a condenação do apelante era mesmo de rigor e
foi bem decretada.
As penas aplicadas pelo tráfico de drogas, todavia,
comportam redução.
É que, a despeito dos argumentos invocados no r.
decisum, não há como não se reconhecer a causa especial de diminuição de pena
prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n° 11.343/06, aplicável ao caso em tela, tendo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0042980-79.2018.8.26.0050 -Voto no
4
vista o preenchimento dos requisitos por parte do recorrente, primário, que não
ostenta antecedentes criminais e nem possui comprovada dedicação às atividades
criminosas ou participação em organização criminosa.
Assim, considerando-se a quantidade das drogas
apreendidas, que não se mostra alentada, bem como as demais circunstâncias do
caso em tela, hei por bem aplicar o redutor do § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas em
seu grau máximo (dois terços), de sorte que a pena torna-se definitiva em um ano e
oito meses de reclusão, mais pagamento de cento e sessenta e seis dias-multa.
Essas reprimendas somadas às penas do crime de
corrupção passiva (dois anos de reclusão e dez dias-multa), por força do concurso
material, totalizam três anos e oito meses de reclusão e cento e setenta e seis dias-
multa.
No que se refere ao regime prisional fixado, é de se
substituir, dada a primariedade e a quantidade da pena reclusiva ora estabelecida, o
regime inicial fechado pelo aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, letra “c”, do
Código Penal.
A eleição do regime aberto, aliás, se afina ao disposto na
Súmula 718 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece que “a opinião do
julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea
para imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada”.
No mais, tendo em vista a Resolução no 05 do Senado
Federal, publicada em 15/02/2012, que suspendeu a eficácia da expressão “vedada a
conversão em penas restritivas de direitos” contida no § 4o, do art. 33, da Lei
11.232/06, e presentes os requisitos do art. 44, do Código Penal, tem-se que é
cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, razão
pela qual substitui-se a corporal pelas alternativas de prestação de serviços à
comunidade, pelo prazo da condenação e prestação pecuniária, a critério do juízo
das execuções.
Preserva-se, no mais, a r. sentença recorrida, que bem
decidiu a lide.
Por essas razões, dá-se parcial provimento ao apelo,
para os seguintes fins: a) reduzir as penas do recorrente para três anos e oito meses
de reclusão e cento e setenta e seis dias-multa; b) substituir a pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à
comunidade, pelo prazo da condenação, e prestação pecuniária, a critério do juízo
das execuções; c) substituir pelo aberto, o regime prisional fechado fixado no r.
decisum; d) manter, no mais, a r. sentença recorrida, considerando-se, desde logo,
prequestionada toda a matéria arguida, a fim de viabilizar a interposição de recursos
às Instâncias Superiores.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR